Tribunal: TJBA
Processo: 8075565-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075565-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ULISSES GOMES ARAUJO

AGRAVADO: IZALDA MARIA LIMA DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
ISES MARIA FERREIRA CHAVES, JULIANA CARDOSO CASALI

ACORDÃO

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA PROVISÓRIA. EXCLUSÃO DE IMÓVEL RURAL DA PENHORA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos de terceiro, deferiu tutela provisória para excluir do rol de bens penhoráveis o imóvel rural denominado "Fazenda Natal", objeto de cumprimento de sentença promovido pelo agravante contra empresa executada. A parte agravante alega ocorrência de fraude à execução, irregularidades na cadeia dominial e ausência de anuência como credor hipotecário nas alienações subsequentes. A agravada sustenta a legitimidade da propriedade e a boa-fé na aquisição, demonstrando que a alienação inicial data de 1995, anterior ao ajuizamento da execução em 2013, e que os registros foram realizados de forma contínua e pública.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória que excluiu o imóvel rural da penhora, considerando-se
a alegação de existência de fraude à execução na alienação do imóvel rural e se a exclusão da penhora deve ser mantida em face da alegada boa-fé do terceiro adquirente.

III. Razões de decidir
3. Presentes na origem os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória. A fumaça do bom direito evidencia-se pela cadeia sucessória demonstrando que o imóvel foi alienado pela executada em 1995, anterior ao ajuizamento da execução em 2013, com quitação integral da hipoteca pelo próprio agravante no registro do imóvel.

4. O
periculum in mora
configurado pelo risco de dano reverso à agravada, terceira adquirente de boa-fé, caso realizada a penhora sobre bem que não mais integra o patrimônio da executada. A decisão harmoniza-se com o poder geral de cautela do magistrado e a segurança jurídica.

5. O próprio agravante reconheceu as transferências subsequentes do imóvel ao conceder financiamentos garantidos por hipotecas a proprietários da cadeia sucessória, conforme registros das matrículas, corroborando a legitimidade da propriedade.

6. A decisão agravada observa o poder geral de cautela do magistrado e privilegia a segurança jurídica e a estabilidade das relações patrimoniais.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.

_____

- Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CPC, arts. 790, 792, 793; Decreto-Lei nº 167/67.

- Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp: 1060067 SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 2/9/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.941.266/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 8/8/2022; STJ, AgInt na AR: 6608 DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 15/6/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8075565-76.2024.8.05.0000
, sendo agravante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e agravada
IZALDA MARIA LIMA DE CERQUEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
e declarar PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça